Tribunal: TJBA
Processo: 0500622-48.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500622-48.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LILSON RAYMUNDO OLIVEIRA VIGAS Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, JULIANA BARRETO RIOS, LUANDA BATISTA DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. REAJUSTE DOS SOLDOS E DA GAP. LEI ESTADUAL Nº 8.889/2003. INSTITUIÇÃO DE NOVO PADRÃO REMUNERATÓRIO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. LIMITE TEMPORAL PARA AS AÇÕES DE COBRANÇA MOVIDAS POR SERVIDORES. PRECEDENTE. STJ.IRDR TEMA 06. TJBA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. APELO IMPROVIDO. Nessa senda temos que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a lei que impõe a modificação do regime de remuneração do servidor representa o limite temporal para a cobrança de diferenças remuneratórias. Cumpre pontuar que o entendimento a Seção Cível de Direito Público no julgamento, firmou-se no sentido de que do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0011517-31.2016.8.05.0000 firmou a tese vinculante de que, tanto a lei Estadual nº 7.622/2000, quanto a Lei Estadual nº 8.889/2003, reestruturaram as carreiras remuneratórias de servidores públicos civis e militares. Desta forma, ocorreu a reestruturação da carreira, com o advento da Lei Estadual nº 8.889/2003, configurando ato único de efeitos concretos, que afasta a incidência da Súmula 85 do STJ, por não se configurar relação de trato sucessivo. Nesse sentido firma-se a jurisprudência desta E. Corte. APELO IMPROVIDO. Trata-se de Apelação Cível manejada por Lilson Raymundo Oliveira Vigas, tendo como Apelado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO nos termos do voto da Relatora.